Tribunal: TJDFT
Processo: 0712081-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. PAGAMENTO EM MÃOS. ÔNUS DA PROVA. MULTA MORATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O meio próprio para postular a reforma da sentença é a interposição de apelação conforme o art. 1.009, caput, do CPC. Não é cabível a apresentação de insurgência e pedido de reforma em sede de contrarrazões.
2. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2.1. Não há nos autos provas que comprovem que o pagamento era realizado diretamente à esposa do apelado. O apelante optou por efetuar o pagamento sem qualquer documentação, razão pela qual assumiu o risco de não ter cumprido a obrigação.
2.2. Portanto, em virtude de o apelado ter comprovado seu direito ao recebimento dos valores das faturas de água e energia oriundos do contrato de locação, caberia ao apelante/réu trazer algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.
3. O apelante apresentou as contas de luz e de água referente ao mês de junho de 2023 com os respectivos comprovantes de pagamento. Depreende-se que o apelante se desincumbiu do ônus, quanto à comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado/autor consoante determina o art. 373, II, do CPC.
4. O apelante aponta que efetuou o pagamento da referida multa, de forma voluntária, no dia em que a sentença foi proferida. Assim requer que seja reconhecido o pagamento da multa moratória de 10% (dez por cento).
4.1. O apelante, todavia, não juntou o comprovante do pagamento. Assim não há como demonstrar que foi pago o valor da multa moratória, determinado na sentença, prova que cabe a quem alega que fez o pagamento.
5. Precedentes: Acórdão 1842610, 07022093920228070007, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1732079, 07060149120228070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023.
6. Recurso parcialmente provido.